Tribunal: TJSP
Processo: 2129405-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
EXECUÇÃO. 1. Pedido de decretação da quebra do sigilo bancário dos executados, com a expedição de ofício ao Banco Central para apresentação de todos os extratos das contas bancárias desde o ajuizamento da ação. Descabimento. Medida excepcional cabível apenas quando apresentados indícios claros de transferência irregular de recursos a terceiros. 2. Pedido de penhora saldo de planos de previdência

Ementa:
EXECUÇÃO. 1. Pedido de decretação da quebra do sigilo bancário dos executados, com a expedição de ofício ao Banco Central para apresentação de todos os extratos das contas bancárias desde o ajuizamento da ação. Descabimento. Medida excepcional cabível apenas quando apresentados indícios claros de transferência irregular de recursos a terceiros. 2. Pedido de penhora saldo de planos de previdência privada. Possibilidade. Verbas que não estão arroladas no inciso IV do art. 833 do CPC, por terem natureza de investimento. 3. Penhora sobre proventos de aposentadoria. Inadmissibilidade, mesmo em se tratando de execução de honorários advocatícios, porque as exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000718780
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
no 2129405-60.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
BANCO
PINE
S.A.,
RURAL
INTERNATIONAL
BANK
LIMITED
(EM
LIQUIDAÇÃO), CHINA CONSTRUCTION BANK (BR) BANCO MÚLTIPLO S/A,
BANCOLOMBIA S.A., BANCO TRICURY S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL)
S/A, ITAÚ UNIBANCO S.A., NASSAU BRANCH, BANCO FIBRA S/A, BANCO
BS2 S.A., BANCO ABC BRASIL S.A. - CAYMAN ISLANDS BRANCH, BANCO
VOTORANTIM S.A., NASSAU BRANCH e BANCO BRADESCO S.A. - GRAND
CAYMAN BRANCH, são agravados SALIM TAUFIC SCHAHIN, MILTON TAUFIC
SCHAHIN, DEEP BLACK DRILLING LLC, SCHAHIN ENGENHARIA S.A.(EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e SCHAHIN HOLDING S.A. (EM RECU JUDICIAL).
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U. Declara voto vencedor o 2o Desembargador.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL
DESINANO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 44.829
Agravo de Instrumento n.o 2129405-60.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo - 27a Vara Cível
Agravantes: Banco Pine S.A., Rural International Bank Limited (em liquidação), China
Construction Bank (BR) Banco Múltiplo S/A, Bancolombia S.A., Banco Tricury S/A,
Banco Santander (Brasil) S/A, Itaú Unibanco S.A. Nassau Branch, Banco Fibra S/A,
Banco BS2 S.A., Banco ABC Brasil S.A. - Cayman Islands Branch, Banco Votorantim
S.A. - Nassau Branch e Banco Bradesco S.A. - Grand Cayman Branch
Agravados: Salim Taufic Schahin, Milton Taufic Schahin, Deep Black Drilling LLLC,
Schahin Engenharia S.A.(em Recuperação Judicial) e Schahin Holding S.a. (Em Recu
Judicial)
Juiz(a) de 1a Inst.: Melissa Bertolucci
EXECUÇÃO. 1. Pedido de decretação da quebra do sigilo bancário dos
executados, com a expedição de ofício ao Banco Central para apresentação de
todos os extratos das contas bancárias desde o ajuizamento da ação.
Descabimento. Medida excepcional cabível apenas quando apresentados indícios
claros de transferência irregular de recursos a terceiros. 2. Pedido de penhora
saldo de planos de previdência privada. Possibilidade. Verbas que não estão
arroladas no inciso IV do art. 833 do CPC, por terem natureza de investimento. 3.
Penhora sobre proventos de aposentadoria. Inadmissibilidade, mesmo em se
tratando de execução de honorários advocatícios, porque as exceções destinadas à
execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833,
IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a
prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às
demais verbas apenas com natureza alimentar. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra r. decisão de fls.
7.074/7.076, complementada pela r. decisão de fls. 7.247/7.251 que, em execução de
título extrajudicial, indeferiu o pedido de quebra de sigilo das operações financeiras dos
executados, por não vislumbrar situações descritas na Lei Complementar no 105/2001, e
o pedido de penhora de créditos de titularidade dos executados junto à Bradesco Vida e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Previdência e Brasil Prev Seguros e Previdência S.A., por se tratarem de verbas de
caráter alimentar e, portanto, de natureza impenhorável.
Inconformados, os exequentes sustentam que a quebra de sigilo bancário
no caso dos autos é indispensável, pois os devedores ocultam patrimônio de seus
credores de maneira fraudulenta. Em relação aos planos de previdência privada,
sustentam a possibilidade de sua penhora, em razão de sua característica de
investimento financeiro e quanto ao benefício pago pelo INSS, sustentam a sua
penhorabilidade para o fim de satisfazer o pagamento de verbas honorárias dos patronos
dos exequentes.
Denegado o efeito suspensivo ao recurso (fls. 1.108), a parte agravada
apresentou a contraminuta de fls. 1.115/1.130, pugnando pela manutenção da decisão
agravada.
É o relatório.
De início, em relação ao pedido de “quebra do sigilo bancário” dos
executados, embora se reconheça que o crédito buscado esteja ainda longe de ser
satisfeito, apesar de cinco anos de tramitação do feito, e tenham ficado evidentes
algumas tentativas de se frustrar a execução, como no caso da obra de arte “A
Caipirinha”, o fato é que não há elementos suficientes, ou ao menos não forma
demonstrados, para se autorizar a quebra do sigilo bancário dos agravados, com a
apresentação de extratos bancários para verificação de possível desvio de ativos
financeiros.
Embora não se desconheça a possibilidade obtenção de extratos via
BACENJUD, a medida deve ser reservada para casos específicos e jamais como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ferramenta investigativa, especialmente quando não há indícios de ilícitos praticados
pelos agravados, sob pena de banalização da quebra do sigilo bancário.
Ora, quais seriam os indícios de transferência ilegal de recursos a
terceiros? A resposta a esta questão é: nenhum.
E, na prática, como já tive a oportunidade de consignar, inclusive no
precedente indicado pelos próprios agravantes, a medida se revela pouco efetiva para a
satisfação do débito.
Aqui peço vênia para transcrever alguns julgados que bem ilustram como
vem entendendo esta Eg. Corte de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA. Cumprimento de sentença.
Ausência de bens penhoráveis. Pedido de obtenção de extratos via sistema
Bacenjud, para verificação da movimentação financeira da devedora e de
possível desvio de ativos. Impossibilidade. Ausência de indícios de fraude.
Sigilo bancário que deve ser quebrado apenas em situações excepcionais, aqui
não verificadas. Decisão de indeferimento mantida. Recurso desprovido.”
(Agravo de instrumento 2050602-97.2019.8.26.0000; Rel. Des. Vicentini
Barroso; 15a Câmara de Direito Privado; j. 17/05/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança em fase de cumprimento
de sentença. Pedido de quebra do sigilo bancário da devedora. Impossibilidade.
Inteligência do art. 5o, X, da CF. Garantia constitucional da intimidade alcança
pessoas físicas e jurídicas e deve ser ponderada na análise do pedido. Ausência
de circunstâncias excepcionais a justificar a quebra do sigilo bancário nos
termos da LC no 105/2001. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(Agravo de instrumento 2253598-21.2018.8.26.0000; Rel. Des. Carmen Lúcia
da Silva; 25a Câmara de Direito Privado; j. 13/03/2019).
Já em relação aos planos de previdência privada, é possível a sua
penhora, pois além de não estarem arrolados nos incisos do art. 833 do CPC,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
especialmente o inciso IV, dentre as verbas impenhoráveis, justamente por terem
natureza de investimento, o Superior Tribunal de Justiça, desde 2011, já adota a posição
segundo a qual: “O saldo de depósito em PGBL - Plano Gerador de Benefício Livre não
ostenta nítido caráter alimentar, constituindo aplicação financeira de longo prazo, de
relevante natureza de poupança previdenciária, porém susceptível de penhora. O mesmo
sucede com valores em caderneta de poupança e outros tipos de aplicações e investimentos,
que, embora possam ter originalmente natureza alimentar, provindo de remuneração mensal
percebida pelo titular, perdem essa característica no decorrer do tempo, justamente porque
não foram utilizados para manutenção do empregado e de sua família no período em que
auferidos, passando a se constituir em investimento ou poupança” (REsp 1121719/SP, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2011, DJe 27/04/2011).
E mesmo a subsequente posição mais liberal daquela mesma Corte
Superior, não chega a reconhecer a absoluta impenhorabilidade dos planos de
previdência privada, deixando consignado que, quando muito “a impenhorabilidade dos
valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz
casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do
saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza
alimentar, na forma do art. 649, IV, do CPC” (REsp 1121426/SP, Rel. Ministro SIDNEI
BENETI, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
11/03/2014, DJe 20/03/2014).
No mesmo sentido: STJ - AgInt no AREsp 1117206/SP, Rel. Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe
18/04/2018; e AgInt nos EDcl no AREsp 864.016/SP, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe
27/10/2017.
No caso, nada nos autos atesta a necessidade de utilização do saldo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da referida previdência privada para a subsistência do participante e de sua família,
bastando ver que, bem ou mal, continuam a sobreviver sem tais recursos.
Diante disso, não se vislumbra, a priori, impedimento para a penhora dos
proventos decorrentes de planos de previdência complementar privada de titularidade
dos executados.
Por fim, no tocante ao pedido de penhora de benefício pago pelo INSS
para pagamento de verba honorária, cujo caráter também é alimentar, observa-se que a
questão já foi analisada por ocasião do julgamento do agravo de instrumento no
2173250-16.2018.8.26.0000, cuja conclusão na ocasião foi a de que era admitida a sua
penhora para adimplemento de crédito relativo a honorários advocatícios, em razão de
seu caráter alimentar, com fundamento no § 2o, do art. 833.
Essa conclusão tinha arrimo na jurisprudência do Colendo Superior
Tribunal de Justiça (vide por todos: STJ - EDcl nos EAREsp 387601 / RS), que à época
vinha admitindo a relativização da impenhorabilidade sobre salários, benefícios etc.
para satisfação de honorários advocatícios, verba essa de natureza alimentar.
No entanto, recentemente aquela Corte Superior houve por bem rever
essa orientação e, por sua Corte Especial, decidiu não mais admitir essa possibilidade
de penhora, entendendo que: “As verbas remuneratórias, ainda que sejam destinadas à
subsistência do credor, não são equivalentes aos alimentos de que trata o CC/02, isto é,
àqueles oriundos de relações familiares ou de responsabilidade civil, fixados por
sentença ou título executivo extrajudicial.”
Por conseguinte, concluiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça pela
impossibilidade da penhora sobre os ganhos do devedor a título de salários, benefícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
previdenciários etc. porque:
“As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a
penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família
(art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos
honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com
natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua
aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais,
como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias.”
(STJ - CORTE ESPECIAL, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, J.
03/08/2020, DJe 26/08/2020)
Em assim sendo, não mais é possível deferir nova pretensão de penhora
sobre os benefícios previdenciários em questão, pois mesmo não tenha caráter
vinculante a jurisprudência superior precisa ser respeitada, porque:
“(...) Quando se pensa no Supremo Tribunal Federal e no Superior
Tribunal de Justiça como cortes de interpretação e de precedentes, (...) a
partir do exato momento em que esses tribunais dão determinada
interpretação, constitui grave infidelidade ao direito deixá-la de lado na
aplicação dos casos concretos que recaem em seus âmbitos de
aplicação.”
(LUIZ GUILHERME MARINONI, SERGIO CRUZ ARENHART e
DANIEL MITIDIERO. Código de Processo Civil Comentado. 6a ed. São
Paulo: RT, 2020, p. 1059-1060).
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, dou provimento em
parte ao recurso apenas para reconhecer a possibilidade de penhora sobre os planos de
previdência complementar privada dos executados.

GILBERTO DOS SANTOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129405-60.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: Banco Pine S.A., Rural International Bank Limited (em
liquidação), China Construction Bank (BR) Banco Múltiplo S/A,
Bancolombia S.A., Banco Tricury S/A, Banco Santander (Brasil) S/A, Itaú
Unibanco S.a., Nassau Branch, Banco Fibra S/A, BANCO BS2 S.A.,
Banco ABC Brasil S.A. - Cayman Islands Branch, BANCO
VOTORANTIM S.A., NASSAU BRANCH e Banco Bradesco S.A. -
Grand Cayman Branch
Agravados: Salim Taufic Schahin, Milton Taufic Schahin, Deep Black
Drilling Llc, Schahin Engenharia S.a.(em Recuperação Judicial) e Schahin
Holding S.a. (Em Recu Judicial)
Voto no 33889
DECLARAÇÃO DE VOTO
Com o maior respeito, de mister fixar a impossibilidade de
constrição de valor decorrente de aposentadoria previdenciária, desde que de
valor inferior a 50 salários mínimos.
Há uma regra. Trata-se da impenhorabilidade de
proventos de aposentadoria.
Prevê o inc. IV do art. 833 do Código de Processo Civil
que “são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as
remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os
montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e
destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o”.
Há uma exceção, também prevista na lei processual.
Dispõe o § 2o do art. 833 do CPC que o disposto no
inciso IV não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação
alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias
excedentes a 50 salários mínimos mensais.
A exceção é e sempre foi interpretada de forma restritiva,
isto é, vedada a sua ampliação por qualquer meio, inclusive por analogia.
Honorários advocatícios têm natureza alimentar. Não se
discute, pois é da lei. Natureza alimentar também tem o provento da
aposentadoria. Tanto honorários como os proventos estão na regra da
impenhorabilidade.
A exceção à regra fala em prestação alimentícia. Não se
confunde prestação alimentícia com natureza alimentar. Cabe lembrar que o não
pagamento de prestação alimentícia pode submeter o inadimplente à prisão. É
muito séria a prestação alimentícia. É obrigação de alguém para com outra pessoa
normalmente desprovida de suficientes recursos financeiros de sobrevivência.
Quem deve honorários advocatícios não está sujeito à
prisão.
Assim, não se pode equiparar natureza alimentar com
prestação alimentícia.
O absurdo de se pensar em equiparação vai mais longe.
Honorários advocatícios têm natureza alimentar. Quem tem crédito a título de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
honorários advocatícios não pode sofrer penhora. Logo, um credor de honorários
advocatícios não pode pretender penhorar um crédito que o devedor tenha
também referente a honorários advocatícios.
Ao intérprete não cabe distinguir se a norma não o fez,
tampouco ampliar para além das exceções legais, já previstas, especificamente no
§2° do referido art. 833, que estabelece exceções à regra da impenhorabilidade,
nenhuma delas aplicável ao caso concreto: pagamento de prestação alimentícia
ou importâncias excedentes a cinquenta salários mínimos mensais.
Como antes escrito, a exceção prevista no §2o do art. 833
do CPC deve ser interpretada de forma restritiva, na medida em que não se
confunde natureza alimentar da verba honorária com prestação alimentícia, a qual
se refere à obrigação atinente a direito de família ou a indenização decorrente de
responsabilidade civil.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte
Especial, no REsp n. 1.815.055, decidiu que não é possível penhorar salário para
pagar honorários advocatícios. Tal V. Decisão foi noticiada pelo Conjur de 3 de
agosto de 2020.
Em suma, concordo com o voto do eminente Relator
acerca do não deferimento da apresentação dos extratos das contas bancárias
desde o ajuizamento da ação; concordo, também, que os valores relativos a
previdência privada são penhoráveis; e concordo com a impenhorabilidade de
provento de aposentadoria, de valor inferior a 50 salários mínimos.
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento, em parte, ao
agravo.
Gil Coelho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2o Des

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
GILBERTO PINTO DOS SANTOS
12583AF5
9
11
Declarações
de Votos
GIL ERNESTO GOMES COELHO
12596B89
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2129405-60.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.